Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POSTERIOR À LEI N. 13.786/2018. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO. RESCISÃO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. TAXA FRUIÇÃO. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.